Tribunal: TJSP
Processo: 0522335-61.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Campinas - Contribuinte que alega prescrição do crédito – Acolhida a exceção de pré-executividade na origem, com extinção do feito, sem fixação de honorários - Insurgência – Acolhimento - Condenação em honorários que são devidos em razão da procedência da exceção de pré-executividade - Pretensão acolhida -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Município de Campinas - Contribuinte que alega prescrição do crédito – Acolhida a exceção de pré-executividade na origem, com extinção do feito, sem fixação de honorários - Insurgência – Acolhimento - Condenação em honorários que são devidos em razão da procedência da exceção de pré-executividade - Pretensão acolhida - Honorários fixados nos patamares mínimos, tudo conforme o artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC - RECURSO PROVIDO.